Tribunal: TJDFT
Processo: 0703331-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703331-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEY QUEIROZ FILHO, CRISTIANE LIMA QUEIROZ APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Autores, Ney Queiroz Filho e Cristiane Lima Queiroz em face da r. sentença (ID 49522126) que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar a nulidade do contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos firmados entre as partes; e ii) condenar a Ré a ressarcir aos Autores o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devidamente atualizados e acrescidos dos encargos moratórios, abatido o montante recebido pelos Autores a título de lucro. Recebidos os autos na segunda instância, foi constatada a decretação da falência da empresa Ré/Apelada, em curso no Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (Proc. no 0011072-77.2022.8.19.0011). Diante desse fato, foi determinada a intimação do administrador judicial da massa falida para habilitar-se nos presentes autos, a fim de regularizar a representação processual da parte Ré/Apelada, nos termos do art. 22, III, “n”, da Lei no 11.101/2005, bem como o art. 75, V, do CPC/15. Em resposta, o administrador judicial compareceu aos autos juntando cópia da sentença que decretou a falência da Ré/Apelada, termo de compromisso e contrarrazões à Apelação interposta pelo Autor no presente feito (IDs 51498236 a 51498241). Verifica-se, todavia, que quando da prolação da r. sentença apelada, em 23/5/2023 (ID 49522126), a falência da empresa Ré/Apelada já havia sido decretada, em 16/2/2023, no Proc. no 0011072-77.2022.8.19.0011 (ID 51498239). Dessa forma, considerando que o administrador da massa falida não foi intimado da sentença proferida no presente feito, impõe-se a reabertura do prazo recursal para a massa falida da empresa Ré, a fim de evitar futura nulidade (Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 1o, c/c 76, parágrafo único). Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. FALÊNCIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. A decretação da falência impõe a intimação do administrador judicial nos processos em que figure a massa falida, sob pena de nulidade (parágrafo único do art. 76 da Lei n. 11.101/05). Nulidade reconhecida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PREJUDICADA.” (TJ-RS - AC: 70079235297 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/07/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019) (grifou-se) Assim, à massa falida da empresa Ré, G.A.S Consultoria &amp; Tecnologia Ltda, representada pelo administrador judicial habilitado nos autos, para, querendo, apresentar recurso em face da r. sentença, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator